Tribunal: STF
Processo: Rcl 72813
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 14. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO VINCULANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Delegado de Polícia Civil da 79ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que, nos autos do Inquérito Policial nº 019-09199/2023, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial, em síntese, que o reclamante “Em 13 de outubro de 2023 o policial civil Rodrigo Freitas, da polícia civil do Estado do Rio de Janeiro e então lotado na 38ª Delegacia de Polícia Civil, se dirigiu à 19ª Delegacia de Polícia Civil para comunicar um suposto crime supostamente praticado por Sérgio Place Henriques, como se vê no registro de ocorrência abaixo (doc.01)”.



    Sustenta que “este registro de ocorrência, que gerou o inquérito policial, foi tombado sob nº 019-09199/2023 e teve como fundamento, como se lê no próprio registro de ocorrência, no campo “dinâmica do registro de ocorrência”, um suposto documento em que constariam informações de inteligência que “dão conta que o nacional Sergio Place Henriques lava o dinheiro do tráfico de drogas das comunidades do Comando Vermelho em especial para os traficantes Isaias da Costa Rodrigues vulgo Isaias do Borel e Wilton Carlos Rabello Quintanilha, vulgo ABELHA”.



    Assevera que “um policial civil que estava lotado na 38ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro se dirigiu à 19ª Delegacia de Polícia Civil para fazer um registro de ocorrência com base em supostas informações de inteligência da polícia civil, este registro de ocorrência gera uma investigação policial que vinte dias depois é transferida para uma terceira Delegacia de Polícia - a 79ª Delegacia de Polícia Civil – e o próprio policial civil Rodrigo Freitas que estava lotado na 38ª Delegacia de Polícia assume a investigação na 79ª Delegacia de Polícia Civil. Com efeito, a investigação prosseguiu na 79ª Delegacia de Polícia por mais de um ano sem que fosse remetida ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para a devida fiscalização”.



    Além disso, acrescenta que “os reclamantes fizeram para a autoridade policial da 79ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro seis pedidos de acesso e cópia, quatro dos quais ao documento citado no registro de ocorrência onde estariam as informações de inteligência da polícia civil que justificou o registro de ocorrência que deu origem ao inquérito policial nº 019-09199/2023 (doc.05). Registre-se que inicialmente não era possível sequer protocolar petições diretamente na 79ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pois a autoridade policial havia imposto nos autos do inquérito policial um nível de sigilo que não permitia a nenhum outro policial daquela Delegacia de Polícia - além do Delegado de Polícia e do próprio policial civil Rodrigo Freitas – acessar os autos para juntar as petições dos reclamantes”.



    Sustenta, assim, violado o enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para “requer-se seja anulada a decisão da autoridade policial da 79ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que impediu que os reclamantes, na qualidade de advogados constituídos por Sérgio Place Henriques e Thiago Place Henriques nos autos do inquérito policial nº 019-09199/2023, obtenham acesso e cópia de documento que está nos autos do referido inquérito policial”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 13).



    É o relatório.Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Reproduzo, na fração de interesse, o ato dito reclamado (Doc. 8): 



    “Trata-se de registro de ocorrência realizado na 19ªDP para apurar delito descrito no art. 2º da Lei 8.137/90 praticado na circunscrição da 19ªDP. Originado de "informações de inteligência" para possível lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas, há destaque para: "(…) o nacional SERGIO PLACE HENRIQUES lava o dinheiro do tráfico de drogas das comunidades do Comando Vermelho em especial para os traficantes ISAIAS DA COSTA RODRIGUES, vulgo "ISAIAS DO BOREL" e Wilton CARLOS RABELLO QUINTANILHA, vulgo "ABELHA". A fim de empreender sucesso no seu esquema criminoso SERGIO utiliza a sua transportadora e suas lojas de comércio de alimentos para "lavar" o dinheiro. Nesta empreitada criminosa SERGIO conta com o auxílio de GELSON BATISTA VALADARES, seu gerente e funcionário de confiança." 



    De fato, é de conhecimento deste sindicante que a equipe que está realizando as investigações do procedimento em epígrafe foi transferida da 19ªDP para a presente 79ªDP, e novamente transferida para a 90ªDP – Barra Mansa, sob a gerência da autoridade policial Dr. Marcuz Vinicius Lopes Montez. Fato ocorrido em 10/09/2024, publicado no B.I. nº 169. 



    Feitos os devidos apontamentos, importa destacar que a cota ministerial quanto à comprovação dos requisitos exigidos pela Lei 12.830/13 para transferência do presente procedimento para a 79ªDP, está fundada no SEI 360185/000125/2023, assim descrito no despacho da autoridade policial, em 31/10/2023 sob o protocolo nº 095075-1019/2023. Ressalte-se que a manifestação do parquet é oriunda da 2ª Promotoria da área do Méier e Tijuca do Núcleo do Rio de Janeiro. 



    A decisão do SEI 360185/000125/2023 foi anexada ao procedimento. 



    Quanto à petição protocolada pelo escritório KAPPEN ADVOGADOS requerendo apresentação das informações de inteligência que deram origem ao presente Inquérito Policial, restou prejudicada, por ora, face esclarecimentos supramencionados. ”



    Transcrevo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 13):



    “Faço saber que no mesmo sistema deferimento da solicitação de vistas, via OAB, a advogados constituídos por Sérgio Place Henrique nas seguintes datas 02.04.2024, 29.05.2024, 11.07.2024 e 06.08.2024 e um indeferimento na data de 04.07.2024 todos deferimentos dados pelo Delegado de Policia Dr° Marcus Vinícius Lopes Montez, posteriormente houve nova solicitação de vistas deferida por esta Autoridade Policial.



    Retornando ao que se questiona naquela ocasião das vistas ao Inquérito Policial a Drª Advogada Andressa Menezes especificou que desejava acesso a uma "informação de inteligência " menciona na confecção do registro de Ocorrência n° 019-09199/2023 e que lhe fora negado, anteriormente pelo Dr° Delegado que recebeu o procedimento oriundo da 19' Delegacia de Policia, tal seja, Dr° Marcus Montez. A servidora "Claudia", explicou que este signatário não havia recebido das gestões anteriores nenhum material extra daqueles que se encontravam na gride do Sistema de Controle Operacional (SCO) do registro de ocorrência n° 019- 09199/2023, inclusive foi mostrada a tela do monitor do computador todas as peças constantes nos autos, para tanto que não restasse nenhuma dúvida sobre a honestidade das informações prestadas. 



    Note-se que não há inclusão, transferência ou digitalização no Sistema de Controle Operacional (SCO) de tal peça de "informação de inteligência" mencionada no registro de Ocorrência, não havendo apontamento de sua entrega ou ciência a outro servidor que não os responsáveis pela confecção do registro de Ocorrência n° 019- 09199/2023. 



    Deve-se frisar que os Inquéritos Policiais da Secretaria de Policia Civil, passam a ser eletrônicos no ano de 2019, não havendo obrigatoriedade de documentos impressos, sendo assim, as peças acessíveis por este signatário, somente são aquelas que constam no Sistema de Controle Operacional (SCO), ainda informo que nenhum documento físico me foi entregue, por essa razão não tenho acesso a nenhum documento de "informação de inteligência", como está dinâmica do fato descrito no registro de Ocorrência. 



    Cabe informar que este signatário assumiu a Titularidade desta Delegacia de Policia (79a Delegacia de Policia-Jurujuba) na data de 10 de setembro de 2024, em substituição Drª Camila Lourenço de Oliveira Cardoso Neves, e esta não me passou qualquer documento físico "informações de inteligência" referente ao Inquérito Policial n°019-09199/2023. 



    Portanto, há um equivoco na primeira página da Reclamação protocolada no STF, em 15.10.2024, quando o escritório Kappen Advogados, atribui a este signatário a infração da Súmula vinculante do STF, pois, como já foi esclarecido naquela data este signatário em momento algum negou acesso a qualquer documento do qual se encontravam fazendo parte do Inquérito Policial em questão. 



    Assim sendo, quanto ao pedido dos Advogados representantes do Escritório Kappen Advogados, formulado no item IV da exordial, para terem acesso à copia de documento que está nos autos do referido Inquérito Policial, mencionado expressamente no registro de Ocorrência. Documento que contém as "informações de inteligência" da Policia Civil, como já foi descrito acima, este signatário não tem como pois todas as peças constantes no Sistema de Controle Operacional (SCO) já foram disponibilizadas aos causídicos. 



    Outrossim, informo que o mencionado Inquérito Policial esta sendo acompanhado pela 2ª Promotoria de Justiça Investigação Penal territorial da Área Méier e Tijuca do Núcleo Rio de Janeiro, onde o fato já foi relatado, e o Ministério Público através do Promotor de Justiça RODRIGO OCTAVIO DE ARVELLOS ESPINNOLA, oficiou a Corregedoria de Policia Civil par apurar a transferência do Inquérito Policial para 79° DP — Jurujuba, uma vez que não foram preenchidos os requisitos exigidos pela Lei 12.830/2013. ” (destaquei).



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pela autoridade reclamada, foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Restou elucidado que, “quanto ao pedido dos Advogados representantes do Escritório Kappen Advogados, formulado no item IV da exordial, para terem acesso à copia de documento que está nos autos do referido Inquérito Policial, mencionado expressamente no registro de Ocorrência. Documento que contém as "informações de inteligência" da Policia Civil, como já foi descrito acima, este signatário não tem como pois todas as peças constantes no Sistema de Controle Operacional (SCO) já foram disponibilizadas aos causídicos”. 



    Salientou a autoridade reclamada (Doc. 13) que “os Inquéritos Policiais da Secretaria de Policia Civil, passam a ser eletrônicos no ano de 2019, não havendo obrigatoriedade de documentos impressos, sendo assim, as peças acessíveis por este signatário, somente são aquelas que constam no Sistema de Controle Operacional (SCO), ainda informo que nenhum documento físico me foi entregue, por essa razão não tenho acesso a nenhum documento de "informação de inteligência", como está dinâmica do fato descrito no registro de Ocorrência”.



    Informou, ainda, que “inclusive foi mostrada a tela do monitor do computador todas as pegas constantes nos autos, para tanto que não restasse nenhuma dúvida sobre a honestidade das informações prestadas”.



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Registro, ademais, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que “eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez” (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Por fim, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos dos reclamantes demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente